Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DOS VICIOS APONTADOS. REEXAME. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade, não conheceu do recurso da autora e negou provimento ao apelo da parte ré.

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a demonstração da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, o que não se verificou na hipótese dos autos.

3. Se a parte discorda da fundamentação expendida no julgado resistido, deve a insurgência ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.

4. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.

5. Recurso conhecido e desprovido.